Tribunal: TJDFT
Processo: 0032662-33.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0032662-33.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WAGNER FRANCA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 661.702/DF (Tema 546), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 20252114), submeto o recurso extraordinário à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. De outro lado, no tocante ao apelo de ID 22430580, manejado pelo DISTRITO FEDERAL, deixo de apreciá-lo. Com efeito, o novo acórdão prolatado pela Turma Julgadora confirmou a conclusão anteriormente sufragada e, admitir novo inconformismo nessa hipótese, ofenderia o princípio da unirrecorribilidade. II – Ante o exposto, remeto o recurso extraordinário de ID 12856088 ao Supremo Tribunal Federal e não conheço do apelo de ID 22430580. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031